Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-87.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721600-87.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA, BELVEDERE PRIME CONSTRUÇÕES SPE APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Defiro o pedido ministerial. Oficie-se ao Oficial do Cartório apontado na manifestação de ID 46788386 para que responda as indagações da representante da Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 dias. O ofício deverá ser instruído com a cota ministerial mencionada. Sem prejuízo e no mesmo prazo, intime-se a parte autora intimada a se manifestar acerca da cota ministerial. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator